Tribunal: TJSP
Processo: 1504278-45.2022.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Flavio Fenoglio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO.

I. Caso em exame
1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu por infração ao artigo 129, § 1o, II, do Código Penal, e absolvendo-o das imputações do artigo 244-B da Lei no 8.069/90. O

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO.

I. Caso em exame
1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu por infração ao artigo 129, § 1o, II, do Código Penal, e absolvendo-o das imputações do artigo 244-B da Lei no 8.069/90. O Ministério Público pleiteou a condenação também pelo crime do artigo 244-B, enquanto o réu buscou a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a redução da pena.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de lesão corporal grave; (ii) avaliar se a ausência de reconhecimento formal do réu e de provas idôneas impede a condenação; e (iii) analisar o pleito do Ministério Público para condenação do réu também pelo crime previsto no artigo 244-B da Lei no 8.069/90.

III. Razões de decidir
3. A materialidade do delito foi comprovada pelo laudo de exame de corpo de delito e pela prova oral colhida em juízo.
4. A ausência de reconhecimento formal do réu e de provas idôneas sob o crivo do contraditório impede a certeza necessária para sustentar a condenação.
5. O princípio do in dubio pro reo exige demonstração clara e incontestável tanto da materialidade quanto da autoria do delito, o que não ocorreu no presente caso.

IV. Dispositivo e tese
6. Nega-se provimento ao apelo ministerial e dá-se provimento ao apelo defensivo para absolver o réu da acusação de infração ao artigo 129, § 1o, II, do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
7. Tese de julgamento: "1. A ausência de provas idôneas e de reconhecimento formal do réu impede a condenação. 2. Aplica-se o princípio do in dubio pro reo diante da insuficiência probatória."

Legislação e Jurisprudência Relevantes Citadas:
Legislação:
CP, art. 129, § 1o, II.
Lei no 8.069/90, art. 244-B.
CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada:
TJSP, Apelação Criminal 0023353-52.2022.8.26.0114, Rel. Diniz Fernando, 1a Câmara de Direito Criminal, j. 30.08.2024.
TJSP, Apelação Criminal 1517489-68.2023.8.26.0228, Rel. Ana Zomer, 1a Câmara de Direito Criminal, j. 26.09.2024.
TJSP, Apelação Criminal 0098695-77.2016.8.26.0050, Rel. Mário Devienne Ferraz, 1a Câmara de Direito Criminal, j. 30.09.2024.